Tribunal: TJDFT
Processo: 0700517-72.2022.8.07.0017
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700517-72.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZORAIDE GOMES DE OLIVEIRA APELADO: SANDRA GOMES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por ZORAIDE GOMES DE OLIVEIRA contra sentença da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos dos embargos de terceiro opostos contra SANDRA GOMES DE OLIVEIRA. Na origem, a autora narra que é legítima proprietária do "lote de terras no 03, da quadra “CX”, situado à Av. Café Filho, loteamento Benedito Coelho Furtado, Mara Rosa - GO (Matrícula no 6.235)” que adquiriu de boa-fé e após solicitar todas as certidões pertinentes em nome do executado. O juízo julgou improcedente o pedido (ID 45421817). Em suas razões (ID 45421820), a apelante sustenta que: 1) fez prova dos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a apelada não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor; 2) "o juízo de primeiro grau não aplicou o disposto da legislação acerca do ônus processual, e ainda cometeu erro grosseiro ao afirmar que a apelante “que tinha ou, no mínimo, poderia ter conhecimento sobre a condição financeira precária” de seu irmão”; 3) "a apelada não comprovou que a alienação do imóvel objeto destes autos foi capaz de reduzir o devedor à insolvência, já que o executado tem pessoa jurídica ativa, tem veículo próprio, e é representante comercial”; 4) O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, nos termos da Súmula 375 do STJ, o que não ocorreu no caso. Requer, portanto, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de julgar procedente o pedido. Sem preparo, nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil-CPC. Contrarrazões apresentadas (ID 45421824) em que, preliminarmente, impugna a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à apelante. Em petição (ID 45421843), a apelante alega a ocorrência de fato novo: o óbito da genitora das partes e do executado, o que importará em acréscimo patrimonial ao executado. Em nova manifestação (ID 45421864), a apelada informa que o executado adimpliu sua obrigação nos autos da execução e afirma a perda de objeto desta demanda. A apelante foi intimada para manifestar-se quanto a persistência do interesse recursal (ID 45728545), todavia, não se manifestou (ID 46213506). Por fim, a apelada anexou cópia de sentença que extinguiu o processo executório (ID 45965311). É o relatório. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Como relatado, o mérito do recurso diz respeito ao risco de constrição do "lote de terras no 03, da quadra “CX”, situado à Av. Café Filho, loteamento Benedito Coelho Furtado, Mara Rosa - GO (Matrícula no 6.235)” que a apelante afirma ser de sua propriedade. Todavia, em petição (ID 45421864), a apelada informa que o executado adimpliu sua obrigação nos autos da execução e afirma a perda de objeto desta demanda. Ademais, anexou aos autos cópia da sentença proferida no cumprimento de sentença n. 0704752-87.2019.8.07.0017, que foi extinto em razão do pagamento, na forma do art. 924, II, do CPC. Em razão do pagamento e da extinção da execução, o juízo determinou a desconstituição da penhora do imóvel objeto destes embargos de terceiro. Nesse sentido, é a decisão do juízo: "Como resultado, desconstituo a penhora do LOTE DE TERRAS 03, QUADRA CX, AV. CAFÉ FILHO, BENEDITO COELHO FRUTADO, MARA ROSA/GO, matrícula 6.235, 2o Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis de Mara Rosa/GO. Oficie-se a esse cartório extrajudicial para que tome ciência da decisão e proceda à averbação de baixa dessa constrição". Assim, desconstituída a penhora e inexistente o risco de constrição sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro, houve perda de objeto da apelação, pois não mais persiste o interesse recursal. JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator